Tribunal: TJDFT
Processo: 0703649-19.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0703649-19.2021.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: FAUSTO PAULO APELADO: ZARIFA CHAHINE, AZIZI CHAHINE D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por FAUSTO PAULO, com pedido de atribuição de efeitos infringentes, contra o v. acórdão de ID 45294728. Nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada para, querendo, apresentar manifestação aos embargos declaratórios, no prazo de legal. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator